Tribunal: TJES
Processo: 5030099-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030099-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON CRUZ DINIZ
RECORRIDO: PINTER TINTAS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5030099-21.2024.8.08.0035

Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
ANDERSON CRUZ DINIZ

RECORRIDO
:
PINTER TINTAS COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE CRÉDITO PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem, in verbis: “
[...]
Trata-se AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por Anderson Cruz Diniz em face de Pinter Tintas Comércio e Indústria de Material de Construção em Geral Ltda., alegando que realizou o pagamento de R$ 12.000,00 à ré para aquisição de materiais de construção, mas que o crédito foi indevidamente transferido para empresa terceira, impedindo-o de concluir a reforma em sua residência. Sustenta, ainda, que houve recusa na emissão de nota fiscal, além de ter sofrido abalo moral em razão da situação.
[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se houve conduta ilícita da empresa ré ao permitir que terceiros (empreiteira contratada pelo autor) utilizassem os créditos de materiais de construção adquiridos, ou se a situação fática configura exercício regular de direito e ausência de prova de falha no serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

5.
Do mérito. O cerne da lide reside na legalidade da destinação dada aos créditos de materiais de construção adquiridos pelo autor perante a ré.

6.
Ao analisar os autos, verifica-se que o autor não logrou êxito em comprovar que a ré agiu de má-fé ou com negligência ao permitir o uso dos créditos pela empresa Engevox. As provas sugerem uma relação triangular onde a ré figurava como fornecedora de insumos para a reforma gerida pela referida empreiteira e com autorização tácita do autor, conforme destacado no ato sentencial,
in verbis: “[...] Dessa forma, não restou demonstrada conduta ilícita ou desvio de finalidade por parte da ré. Pelo contrário, verifica-se que
os valores foram destinados à empresa Engevok com anuência tácita do autor, que acompanhou a negociação inicial
, e que houve emissão regular de notas fiscais e entrega dos produtos conforme discriminado. [...]”
. (grifos nossos).

7.
Ademais, o autor não nega a existência de vínculo contratual com a empreiteira Engevox. Assim, não há prova de que a transferência do crédito tenha sido feita de má-fé pela ré a terceiros estranhos à relação de reforma. Pelo contrário, a dinâmica dos fatos aponta que a utilização do crédito se deu no contexto da execução dos serviços na residência do autor.

8.
Diante disso, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), não subsiste o dever de restituir valores validamente convertidos em produtos/créditos para a obra, tampouco de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO
9
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)